Tribunal: TJMT
Processo: 0003130-52.2015.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003130-52.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENDER HENRIQUE DOURADO DE OLIVEIRA - CPF: 046.720.331-80 (APELADO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 00.989.587/0001-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS ONEROSOS AO ERÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1 – Em que pese a possibilidade de fixação da multa diária, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes e menos onerosos para efetivar a obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

2 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1001594-53.2019.8.11.0044, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que a fixação de multa pelo eventual descumprimento da obrigação é desnecessária como mecanismo de coerção, bem como contrária ao interesse público.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de excluir a multa fixada na sentença (id. 142475793 – p. 93/99).

Sem contrarrazões do Apelado (id. 142475793 – p. 107).

Isento de preparo recursal (id. 142913158).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1001594-53.2019.8.11.0044, julgou parcialmente procedente o pedido formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o juízo singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo Apelado, conforme sentença abaixo reproduzida:

Consta dos autos, pelos documentos oficiais de fls. 15/22, tem-se que o autor é o legítimo proprietário da motocicleta Yamaha/Fazer Y250, cor vermelha, placa NJH-5578, tendo-a adquirido em março de 2014.

Desta forma, não obstante a existência do Boletim de Ocorrência de fl. 14, datado de 05/12/2014, noticiando pelo antigo proprietário do bem, Sr. Avelino Arosi Netto, a ocorrência do furto, há de prevalecer a propriedade documentada em órgão oficial.

Desta feita, a procedência do pedido autoral quanto a obrigação de fazer é medida imperativa, tendo em vista que o registro da ocorrência no DETRAN impede que o proprietário licencie o veículo e possa usufruir do mesmo. Dos danos.

Os danos materiais nada mais são do que o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, seja física ou jurídica, causando redução do seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito.

No que diz respeito aos danos emergentes tenho que a manifestação do autor não merece acatamento, pois não restou comprovado o ato ilícito, tampouco os prejuízos de ordem material.

Isso porque, ressai dos autos que a Polícia Rodoviária Federal direcionou à Polícia Judiciária Civil o autor para esclarecimentos, já que constava um boletim de ocorrência de furto da motocicleta conduzida pelo mesmo, oportunidade em que o bem foi apreendido.

A ação do órgão policial foi efetivada com o fim de capturar suspeito de furto, agindo em sua estrita função legal de proteção e segurança dos cidadãos. Assim, tem-se o exercício regular de direito, causa excludente de ilicitude civil, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Dos danos morais.

No que tange ao dano moral, este surge quando há a lesão de bem imaterial integrante da personalidade do indivíduo, tal com a liberdade, a honra, a integridade da esfera íntima, causando sofrimento, dor física e ou psicológica à vítima, o que a meu ver não restou devidamente comprovado.

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código Civil, extingo o feito com resolução de mérito e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de ratificar a liminar concedida para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 10 (dez) dias, exclua administrativamente junto ao DETRAN a pendência relacionada ao Boletim de Ocorrência de fl. 14, quanto ao suposto furto da motocicleta Yamaha/Fazer Y250, cor vermelha, placa NJH-5578, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00.

Diante da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86 do CPC, distribuo igualmente entre os litigantes a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixo em 10% sobre o valor da condenação dos honorários advocatícios a cargo dos constituintes devidos aos causídicos da parte contrária. (id. 142475793 – p. 88/89)

O estabelecimento de multa encontra previsão nos artigos 536, § 1o e 537, ambos do CPC:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

No entanto, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para a efetivação da obrigação imposta ao ente público, os quais se mostram menos onerosos ao erário.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa por eventual descumprimento de decisão judicial implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, pois existem outros meios coercitivos mais eficazes e menos gravoso para fins de compelir a Administração Pública no cumprimento da obrigação.

Sobre o assunto, as jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A Segurança Pública é direito fundamental, consoante disposição do artigo 5°, caput e 6°, caput, da Constituição da República, constituindo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
2. A intervenção do Poder Judiciário, em situações excepcionais que visam dar efetividade a um determinado direito garantido constitucionalmente, não configura violação ao Principio da Separação dos Poderes, mormente quando caracterizada a omissão da Administração Pública.
3.
Não há obrigatoriedade para a aplicação de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer, ao passo que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário
. (N.U 0030341-65.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 28/01/2023) [g.n.]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública
. (N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) [g.n.]

Do exposto, constata-se que, no caso concreto, a aplicação de multa não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento e sua substituição por medida coercitiva mais eficaz.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para afastar a incidência da multa, com a ressalva de que o magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023